Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). RESCISÃO CONTRATUAL. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. INFLAÇÃO. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato. (AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019.)
2. A oscilação de preço do bem comercializado e a inflação, por si sós, não caracterizam fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadram como uma situação corriqueira, inerente aos riscos ordinários de relações jurídicas de compra e venda de energia elétrica em ambiente de contratação livre, notadamente pelo notório conhecimento dos agentes atuantes no referido mercado quanto aos riscos do negócio jurídico.
3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 3.1. As especificidades do caso denotam ser possível a redução da multa contratual para percentual razoável, que se mostra suficiente para ressarcir a autora por eventuais infortúnios decorrentes do desfazimento da relação jurídica, além de ser proporcional e condizente com o devido equilíbrio entre as prestações, uma vez que se trata de contrato de grande monta.
4. Nos contratos de energia elétrica de grande monta, a energia é primeiramente fornecida pela Eletronorte, a qual é responsável pelo faturamento e cobrança no mês subsequente ao fornecimento, com registro no sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 4.1 A resolução do contrato não ocasiona o perdimento da energia a ser fornecida pela Eletronorte. O produto pode ser renegociado no mercado de energia, de modo que há evidente minoração das perdas pela rescisão antecipada.
5. A fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa da Eletronorte, deve ser reduzido o valor da cláusula penal de 70% (setenta por cento) do contrato para 10% (dez por cento) do valor da avença, a qual, na hipótese em exame, não foi cumprida integralmente pela contratante. Caso distinto de outros julgados pela Turma.
6. A redução do montante da multa não implica em sucumbência recíproca. A parte autora restou vencida em parte mínima dos pedidos iniciais, sendo cabível a condenação exclusiva do réu nos ônus de sucumbência, em observância ao art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.